Tribunal: TJDFT
Processo: 0719494-69.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL RURAL. PREÇO FIXADO EM CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR. SUPERVENIENTE CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO EM RELAÇÃO AO IMÓVEL. LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA. REQUISITO ESSENCIAL PARA A VALIDADE. REDUÇÃO DO PREÇO. NOVAÇÃO. QUITAÇÃO INTEGRAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR EXCESSIVO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. A reprodução de trechos da impugnação aos embargos à execução, em reforço aos argumentos deduzidos nas razões da apelação, não caracteriza falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes, com as alegações especificamente voltadas para atacar o ato judicial, para justificar o pedido de reforma. Preliminar rejeitada.
2. A escritura pública de compra e venda era formalidade essencial para a validade do negócio jurídico, uma vez que, em razão do valor, o contrato por instrumento particular era inválido para transferência da propriedade imobiliária, nos termos do artigo 108 do Código Civil, não tratando sua lavratura de simples adimplemento de obrigação estipulada no contrato inicialmente firmado por instrumento particular, senão observância de formalidade essencial ao negócio jurídico realizado.
3. Houve novação, nos termos do inciso I do artigo 360 do Código Civil, quanto ao preço e à garantia do negócio, em razão do fato superveniente à celebração do contrato de compra e venda por instrumento particular, consistente na existência de ação anulatória da matrícula do imóvel e suscitação de dúvida no registro de imóveis, mesmo assim as partes, para manterem firme o negócio, renegociaram o preço para reduzi-lo, a fim de excluírem a parcela remanescente, ficando prejudicada a oferta de garantia real para assegurar seu pagamento.
4. A validade e eficácia da quitação integral concedida em escritura pública de compra e venda prepondera, quando a presunção de veracidade não é desfeita pelos elementos de prova coligidos na instrução processual.
5. A novação da obrigação para redução do preço e a posterior quitação integral outorgada com o pagamento do preço renegociado na escritura pública excluem a existência do débito em relação à diferença do preço maior inicialmente estipulado no contrato de compra e venda por instrumento particular, o qual aparelha a ação de execução, tornando nula a execução pela ausência de título de obrigação certa, líquida e exigível nos termos do inciso I do artigo 803 do mesmo Código.
6. Os honorários advocatícios de sucumbência, para serem apreciados no processo, não dependem de prévia provocação das partes, pois se trata de questão cognoscível de ofício pelo órgão julgador, tendo em vista que se encontra prevista e disciplinada em lei como consectário da condenação empreendida na resolução do processo, de acordo com o artigo 85, caput, do Código de Processo Civil. 6.1. A fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em percentual sobre o valor da causa, importará em montante exagerado e desproporcional com a complexidade da causa e o trabalho realizado, o que não se coaduna com o princípio da razoabilidade e importará em fonte de enriquecimento sem causa aos patronos do apelado, o que é vedado pelo artigo 884, caput, do Código Civil, sendo possível o arbitramento equitativo na forma do artigo 85, §§ 8o, do Código de Processo Civil.
7. Apelação conhecida e não provida. Honorários advocatícios de sucumbência modificados de ofício. Honorários recursais majorados.